Tribunal: TJDFT
Processo: 0708732-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial - "Teimosinha" - Recurso parcialmente provido para deferir a pesquisa em prestígio da efetividade da execução. Indevida requisição de dados ao CENSEC, que não é ferramenta de consulta de bens penhoráveis. Inadequação do bloqueio de cartão de crédito.